Tribunal: TJDFT
Processo: 0713294-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Desa. Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713294-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: LAURA NOEMIA CEZAR VASCONCELLOS BARROS REU: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAURA NOEMIA CEZAR VASCONCELLOS BARROS, em ação de indenização de danos materiais, consistente em indenização decorrente de valores alegadamente desfalcados de sua conta PASEP, no montante R$ 17.458,95 (dezessete mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos), atualizados e com juros. No recurso de agravo, requer anulação da decisão singular na qual, em 13 de março de 2023, o Juízo a quo declarou incompetência, alegando abusividade da escolha aleatória de foro por haver, segundo seu entendimento, relação consumerista. Apesar de haver pedido para que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, a parte não externou seus fundamentos para isso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2023 18:07:26. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada